Tribunal: STF
Processo: HC 207895
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (RHC 150.777/MG - eDOC 22, p. 48):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VÍCIOS NÃO OBSERVADOS. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. A aptidão da denúncia é aferida a partir do conteúdo da descrição dos fatos delituosos, que deve apontar todas as circunstâncias que envolvem a prática da infração penal, individualizando e tipificando, na medida do possível, a conduta de cada um dos imputados. 2. Neste caso, constata-se que a peça acusatória descreve de maneira adequada os fatos criminosos, apontando as circunstâncias e delimitando aspectos indispensáveis à individualização da conduta, de modo a permitir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Os temas trazidos pela defesa para sustentar o pedido de trancamento da ação penal dependem, amplamente de reexame do conjunto de evidências coletadas no curso da instrução, tarefa que compete ao magistrado responsável pelo processamento e julgamento da ação penal e inviável na estreita via do habeas corpus, que não se presta ao estudo aprofundado do acervo fático-probatório, conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte Superior de Justiça. 4. Diante de uma narrativa suficientemente articulada e amparada por um conjunto probatório mínimo, não há razão para encerrar, de forma açodada, a ação penal, pois a comprovação ou não dos fatos deve ser demonstrada durante a instrução processual, momento apropriado para o Magistrado exercer seu juízo de convicção acerca dos elementos probatórios juntados aos autos. 5. Recurso ordinário não provido. 



    Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela suposta dos crimes previstos nos arts. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, art. 96, III, da Lei 8.666/93, por três vezes, art. 333, do CP, na forma dos artigos 29, caput, e 69, ambos do CP. Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de justa causa para a persecução penal, especialmente porque não estão presentes as elementares dos tipos e não há indícios probatórios mínimos. 



    À vista da argumentação, requer a concessão da ordem, de ofício, para: a) trancar “a ação penal no que se refere à prática do crime de organização criminosa, previsto no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013, uma vez que o MP CONFESSA ser necessária maior investigação para se delimitar a participação da quarta e da quinta pessoa, que sequer foram identificadas, inexistindo a elementar da quarta pessoa”; b) trancar a “ação penal no que se refere à prática do crime de fraude à licitação nas cidades de Lavras, Brás Pires e Leopoldina, previsto no artigo 96, inciso III, da Lei 8.666/93, uma vez que é fato incontroverso serem casos de dispensa de licitação e ser CONFESSADO pelo MP que em todas as ocorrências o paciente e demais acusados devolveram os valores ou trocaram as mercadorias, inexistindo as elementares de existência de procedimento licitatório e prejuízo à Fazenda Pública”; b.1) “que esta Corte trate estes crimes de forma individual, já que a denúncia o faz em três vezes”; c) trancar a “ação penal no que se refere à prática do crime de corrupção ativa, previsto no artigo 333, do CP uma vez que não existe qualquer identificação, POR MÍNIMA QUE SEJA - ou qualquer esforço do MP em fazê-la – dos cargos ou das pessoas as quais o paciente e demais réus teriam oferecido vantagens indevidas, inexistindo a elementar ‘funcionário público’”. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, a jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 



    No caso concreto, a denúncia foi oferecida nos seguintes termos (eDOC 3, p. 25/45 - grifei):



    “(…) 1ª IMPUTAÇÃO – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 



    Narram os inclusos autos do PIC MPMG 0382.20.000284-0 e do Inquérito PC Net 2020-382-000933-001-009531485 que, desde o mês de março de 2020, no Estado de Minas Cerais; inclusive na cidade de Lavras, EDERSON BUENO FELIX, MONIQUE ALINE CARVALHO BUENO e LEONARDO MARTINS PEREIRA, juntamente com terceiras pessoas, notadamente ‘Fernando’ e ‘Andrezinho’, integram organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, e indiretamente, vantagem patrimonial, mediante a prática de crimes previstos na lei 8. 666/93, tráfico de influência (CP, art. 332), corrupção ativa (CP, art. 333) e sonegação fiscal (art. 1º da Lei 8.137/90). 



    Conforme apurado, EDERSON BUENO é empresário cidade de Varginha/MG, no ramo de vendas varejistas de EPIs e ferramentas; já sua esposa, MONIQUE ALINE CARVALHO BUENO, trabalhou, ao longo de 2019, como proprietária de um salão de estética ('MB ESTÉTICA E BELEZA’). Por sua vez, LEONARDO MARTINS PEREIRA é amigo de longa data do casal EDERSON e MONIQUE, sendo ele também empresário com experiência no comércio exterior. 



    Em razão da pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, os entes públicos foram autorizados a realizar compras diretas no tocante a bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional (artigo 4º da Lei n.º 13.979/2020). Assim, os denunciados perceberam a possibilidade de ganhos econômicos exorbitantes por intermédio de vendas – diretas e/ou fraudadas – aos diversos órgãos públicos no Brasil. 



    Neste contexto, em 03.03.2020, foi promovida a alteração social da 'MB ESTÉTICA E BELEZA’ para que seu registro junto à Receita Federal e Junta Comercial contivesse o mais amplo leque de atividades econômicas possível; além disso, o nome fantasia foi alterado para 'MB ATACADISTA’. Desde aquela época, embora não constassem formalmente no quadro societário, LEONARDO e EDERSON participam ativamente das atividades empresariais. 



    Conforme apurado, LEONARDO é responsável por manter contato com Prefeituras e outros órgãos públicos, bem como com fornecedores, além de negociar a forma de pagamento e a entrega dos bens. MONIQUE é responsável por atividades administrativas da empresa e pelas vendas, além de preencher orçamentos, assinar documentos e movimentar a conta bancária da ‘MB ATACADISTA’. EDERSON, a seu turno, detém os contatos de possíveis fornecedores e parceiros comerciais e também prospecta potenciais clientes, realiza vendas, negocia comissões e soluciona problemas decorrentes dos fornecimentos ilícitos. 



    Além de LEONARDO, MONIQUE e EDERSON, apurou-se que a organização criminosa é também composta por outras pessoas, a exemplo de ‘Andrezinho’, contador da ‘MB SAFETY’ e da empresa ‘AÇAÍ SUMMER’, de propriedade de LEONARDO, sendo ele responsável pela emissão de notas fiscais ideologicamente falsas para fins de acobertar as fraudes praticadas; e ‘Fernando’, que atua como uma espécie de captador de clientes/representante, intermediando o relacionamento de LEONARDO com servidores públicos, inclusive no que se refere ao pagamento de propinas. Estas pessoas, porém, não serão aqui denunciadas em razão de ser necessário identificá-las e qualificá-las para fins de melhor delimitação de suas participações. 



    Ocorre que todos os denunciados, em união de esforços e unidade de propósitos, de maneira estável mediante divisão de tarefas e com intuito de lucro, realizavam vendas de maneira ilícita ao Poder Público. Foi possível identificar dois padrões de fraudes praticadas: 



    a-) o ente público contratante específica em seu termo de referência ou pedido de cotação determinado produto a ser adquirido, a exemplo de máscaras cirúrgicas, respiradores N95 e PFF2, álcool em gel, etc. Os denunciados, diretamente ou através de captadores de clientes, contactam o órgão responsável pela compra ou algum agente político (notadamente, os Secretários de Saúde). Assim, de posse do pedido de cotação, LEONARDO, EDERSON e MONIQUE verifica a possibilidade de fornecimento de outro bem, similar ao pretendido, porém, de qualidade inferior, Tendo em vista que estes produtos são substancialmente mais baratos do que os dos seus concorrentes, os denunciados, sabedores de que seus produtos não atendem às especificações técnicas exigidas pelos editais, apresentam proposta economicamente mais vantajosa aos Municípios e outros entes públicos. Em razão do menor preço, a ‘MB SAFETY’ sagra-se vencedora e é contratada pelo Poder Público. Uma vez assinado o contrato, é emitida a nota fiscal com omissão dolosa das características do produto a ser entregue com a finalidade de ludibriar os servidores públicos e, em seguida, a entrega da mercadoria. Já os pagamentos e, portanto, o prejuízo financeiro dos contratantes, ocorre de modo antecipado ou próximo à liquidação dos empenhos prévios emitidos. 



    b-) LEONARDO, com conhecimento, anuência e inestimável suporte moral e financeiro de EDERSON e MONIQUE, diretamente ou por intermédio de captadores de clientes, mantém contato com agentes públicos e a eles oferece vantagens ilícitas para que a ‘MB SAFETY’ seja a escolhida para o fornecimento dos bens necessários ao enfrentamento da epidemia decorrente da COVID-19. Assim, independentemente de haver ou não procedimento licitatório, o resultado da contratação está garantido. 



    Até o momento, foram identificadas negociações com os setores públicos do Amazonas, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, de Goiás, de São Paulo e de Minas Gerais, entre Prefeituras, Estados e entes da administração pública indireta estadual e federal. 



    2ª IMPUTAÇÃO – CRIME TIPIFICADO NO ART. 96, INCISO III, DA LEI 8.666/83 (MUNICÍPIO DE LAVRAS) 



    Narram os inclusos autos que, no dia 27 de abril de 2020, no almoxarifado central da Prefeitura de Lavras, focalizado nesta cidade e comarca, EDERSON BUENO FELIX, MONIQUE ALINE CARVALHO BUENO e LEONARDO MARTINS PEREIRA, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, fraudaram, em prejuízo da Fazenda Pública lavrense, o contrato decorrente da dispensa licitatória nº 27/2020, entregando uma mercadoria por outra. 



    Conforme apurado, após o início da epidemia decorrente da SARS-CoV-2, o Município de Lavras realizou, no mês de março de 2020, um amplo levantamento de suas demandas por EPIs, a serem utilizados por seus profissionais, notadamente na área de saúde na UPA, Hospital de campanha e demais unidades da Secretaria de Saúde. 



    Em razão da pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, os entes públicos foram autorizados a realizar compras diretas no tocante a bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional (artigo 4º da Lei n. 13.979/2020), conforme acima já esclarecido. 



    Neste contexto, foi realizada a compra direta de diversos bens, dentre eles máscaras cirúrgicas, junto à empresa LUCIANA HELENA DE CARVALHO DA COSTA (CNPJ 23.362.075/0001-18). O preço unitário da máscara cirúrgica vendida ao Município de Lavras era de R$5,40 (cinco reais e quarenta centavos). 



    Alguns dias depois, a pessoa de Sávio Victor Lima Oliveira intermediou o contato de LEONARDO com o Prefeito de Lavras, José Cherem, ao argumento de que a empresa 'MB ATACADISTA’ poderia fornecer tais máscaras a um preço inferior. O Prefeito, então, repassou tal contato à Secretária de Saúde, Márcia Reqina Guedes, que o transmitiu para a chefe do Departamento de Compras, Izabela dos Santos Taveira. Izabela, então, realizou contato telefônico com LEONARDO e indicou o e-mail para o qual deveria enviar o orçamento para venda de máscaras cirúrgicas. 



    Neste momento, EDERSON repassou a LEONARDO o contato de Marcos Tadeu Santana Cardoso, dono da empresa MARCOS TADEU SANTANA CARDOSO (CNPJ 18.045.182/0001-82), com sede em São Paulo. LEONARDO, então, negociou com Marcos Tadeu a compra de máscaras não profissionais. 



    Em seguida, MONIQUE, devidamente instruída por LEONARDO, ambos cientes de que não forneceriam máscaras ci rúrgicas ao Município de Lavras, mas sim máscaras de qualidade muito inferior, encaminhou, em 24 de abril de 2020, orçamento via e-mail: (…) 



    Com o propósito de enganar o Departamento de Compras do Município de Lavras, os denunciados consignaram no campo ‘descrição do produto’ apenas ‘máscara tripla’, de forma a omitir a informação de que não eram máscaras cirúrgicas. 



    Assim, a partir das cotações previamente colhidas, a proposta da ‘MB ATACADISTA’ para venda de 200 caixas contendo 50 máscaras cada era desproporcionalmente mais barata: (…) 



    Deste modo, no dia 24.04.2020, a Secretária Márcia Regina solicitou a rescisão parcial do contrato nº 34/2020, para fins de contratação direta da ‘MB ATACADISTA’. 



    Naquela data, seguiu-se o procedimento de contratação (Dispensa de Licitação n. 21 /2020) com a entrega da documentação necessária por parte de MONIQUE, realização de reunião da Comissão Permanente de Licitações, elaboração de parecer jurídico e ratificação pela Secretária Márcia Regina. 



    O extrato da Dispensa de Licitação n.º 27/2020 foi publicado no Diário Oficial do Município também no dia 24 de abril p.p. 



    Ainda naquela data, a Secretaria de Saúde expediu a ordem de compra, nos seguintes termos: (…)



    LEONARDO, então, no dia 21 de abril de 2020, efetivou a compra de 16.000 máscaras não profissionais das marcas ‘LMS’ e ‘GM’ junto a MARCOS TADEU SANTANA CARDOSO, em dois lotes. O primeiro, de 12.200 máscaras com preço médio unitário de R 0,35 (trinta e cinco centavos). O segundo, de 3.800 máscaras, com preço médio unitário de R 0,68 (sessenta e oito centavos). 



    Também no dia 21.04.2020, MONIQUE, novamente orientada por LEONARDO, preparou a emissão da nota fiscal de saída de seus produtos, Na ocasião, ambos, com conhecimento de que os bens vendidos ao Município de Lavras não eram máscaras cirúrgicas, omitiram dolosamente tal informação no campo descrito do documento auxiliar da nota fiscal. 



    Deste modo, houve a entrega de máscaras triplas de péssima qualidade no lugar das máscaras cirúrgicas pretendidas pela Secretaria de saúde, sem que se percebesse a fraude. 



    No dia 04 de maio de 2020, houve o pagamento integral do valor contratado, ou seja, R$33.000,00 (trinta e três mil reais), por intermédio de TED oriunda do Fundo Municipal de Saúde em favor de conta bancária titularizada pela ‘MB ATACADISTA’. 



    Todavia, nô dia seguinte, o gerente de Vigilância em Saúde Júlio César W. Cardoso e outros agentes públicos municipais perceberam o engodo e elaboraram relatório de inspeção com o seguinte teor: (…)



     No dia seguinte, 06.05.2020, o Município de Lavras instaurou Procedimento Administrativo para apuração da fraude envolvendo a ‘MB ATACADISTA’ (portaria CPADS n.º 54/2020). 



    LEONARDO, MONIQUE E EDERSON inicialmente se recusaram a indenizar o erário, sendo certo que somente com a notificação formal da MB ATACADISTA e a divulgação dos fatos nos meios televisivos resolveram rescindir o contrato e restituir o valor, uma vez que temiam por alguma penalidade que os impedisse a dar continuidade às vendas aos municípios. 



    3ª IMPUTAÇÃO – CRIME TIPIFICADO NO ART. 96, INCISO III, DA LEI 8.666/93 (MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA) 



    Narram os inclusos autos que, no dia 24 de abril de 2020, na cidade de Varginha, EDERSON BUENO EELIX, MONIQUE ALINE CARVALHO BUENO e LEONARDO MARTINS PEREIRA, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, fraudaram, em prejuízo da Fazenda Pública de Leopoldina/MG, o contrato decorrente da dispensa licitatória n.º 22/2020, entregando uma mercadoria por outra. 



    Conforme apurado, após o início da epidemia decorrente da SARS-CoV-2, o Município de Leopoldina realizou, no mês de março de 2020, um amplo levantamento de suas demandas por EPIs, a serem utilizados por seus profissionais, notadamente nas unidades da Secretaria de Saúde. 



    Em razão da pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, os entes públicos foram autorizados a realizar compras diretas no tocante a bens e serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional (artigo 4º da Lei n. 13.979/2020). 



    Neste contexto, foi dado início ao procedimento licitatório n. o 230/2020 (Dispensa n. 22/2020). Através dele, a Secretaria Municipal de Saúde pretendia adquirir diversos EPIs, dentre eles respiradores N95 ou PFF2 dotados de clipes nasal, com a seguinte especificação: (…) 



    Assim, no dia 21.05.2A20, a Secretária Municipal de Saúde, Lúcia Helena Fernandes da Gama, providenciou ao servidor municipal Glauquer de Castro Lacerda o contato de Ana Paula Meira Martlns, funcionária de EDERSON na empresa FERRATECUS COMERCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 17.318.757/0001-20) e nome fantasia ‘FERRASUL FERRAMENTAS’), através do telefone móvel (35) 999875- 5690. Ana Paula, então, forneceu um primeiro orçamento em nome da ‘FERRASUL FERRAMENTAS’ pelo aplicativo Whatsapp. No dia seguinte, a Prefeitura de Leopoldina recebeu outro orçamento, agora pelo e-mail da ‘MB ATACADISTA’: (…) 



    O orçamento acima é ideologicamente falso, eis que a ‘MB ATACADISTA’ não dispunha de respiradores N95 para fornecimento a seus clientes. 



    Diante da constatação do preço, deu-se sequência às formalidades para a contratação direta, notadamente com o lançamento de parecer jurídico e ratificação do ato de dispensa, ambos datados de 22.04.2020. 



    No dia seguinte, a dispensa licitatória foi publicada no Diário Oficial de Leopoldina e, então, expedida a ordem dê fornecimento: (…) 



    A descrição da ordem de fornecimento repetiu o teor do pedido de cotação e foi a seguinte: (…) 



    LEONARDO e EDERSON, então, no dia 25 de abril de 2020, efetivaram a compra de um lote de 25.000 respiradores PFE2, sem válvula, junto à empresa PLASTCOR DO BRASIL LTDA (CNPJ 04.704.457l0001-38). A DANFE referente à venda em questão tem o seguinte descritivo: (…) 



    Conforme apurado, os denunciados tinham ciência de que as máscaras PFF2 compradas para venda ao Município de Leopoldina além de não serem certificadas pelo padrão N95 (conforme constara no orçamento fornecido pela MB ATACADISTA), não possuíam o clipe nasal. 



    Não obstante, também conscientes de que o termo de referência e a ordem de fornecimento determinavam que os respiradores fossem dotados de ‘clipe de material flexível sem memória’, LEONARDO, EDERSON e MONIQUE acertaram a entrega das máscaras para o dia 24.04.2020. 



    Na referida data, o motorista do Município de Leopoldina, de prenome ‘Márcio’, deslocou-se até Varginha/MG, mais especificamente até a sede da ‘FERRASUL’. O pagamento foi então realizado pelo Fundo Municipal de Saúde de Leopoldina, no valor de R$380.000,00 trezentos e oitenta mil reais). 



    Alguns dias depois, em 27.04.2020, servidores do Município de Leopoldina deram início à abertura das embalagens das máscaras, perceberam que, do total de 20.000 unidades adquiridas, nenhuma delas era certificada como N-95 e 17.820 delas não dispunham do clipes nasal. 



    Em razão da descoberta da fraude, EDERSON, ao ser questionado por Glauquer, comprometeu-se a substituir as peças defeituosas, o que efetivamente aconteceu. [Nota de Rodapé: Importante consignar que, em 21/04/2020, EDERSON fez dois vídeos e os enviou a LEONARDO dizendo e mostrando que as máscaras da Plastcor (que seriam fornecidas ao Município de Leopoldina dias depois), eram de péssima qualidade, não possuíam solda bem feita (estavam soltando) e não possuíam clipes nasal. LEONARDO respondeu, rindo, ‘em terra de cego, quem tem um olho é rei, tá bom demais, daqui a pouco nem isso aí vai ter’. E arrematou: ‘E daí, você é o inspetor de qualidade do Covid?’ - o material de extração instrui o presente PIC.] 



    4ª IMPUTAÇÃO – CRIME TIPIFICADO NO ART. 96, INCISO III, DA LEI 8.666/83 (MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES/MG) 



    Narram os inclusos autos que, no dia 15 de maio de 2020, na cidade de Varginha/MG, EDERSON BUENO FELIX, MONIQUE ALINE CARVALHO BUENO e LEONARDO MARTINS PEREIRA fraudaram, em prejuízo da Fazenda pública de Brás Pires/MG, o contrato decorrente de dispensa licitatória (Processo de Compra nº 777/2020), entregando mercadorias por outras. 



    Conforme apurado, após o início da epidemia decorrente da SARS-CoV-2, o Município de Brás Pires realizou o levantamento de suas demandas por EpIs, a serem utilizados por seus profissionais, notadamente nas unidades da Secretaria de Saúde. 



    Neste contexto, foi dado início ao Procedimento de Compra n.º 777 /2020, na modalidade de dispensa licitatória. Através dele, a Secretaria Municipal de Saúde pretendia adquirir diversos EpIs, dentre eles, respiradores N-95, máscaras cirúrgicas e luvas de látex de procedimento tamanhos PP e G, com a seguinte especificação: (…) 



    Assim, foram coletados orçamentos junto ao mercado, destacando-se o da empresa ‘MB ATACADISTA’, confeccionado por MONIQUE: (…)



    Como se vê acima, os denunciados dolosamente omitiram as informações de que os produtos que planejavam fornecer não eram aqueles pretendidos pelo município. Ou seja, os respiradores não eram N-95 (mas sim PFFS), as máscaras não eram cirúrgicas e as luvas não eram de uso médico hospitalar e seu tamanho não era PP (mas sim P e G). 



    Deste modo, definido o proponente com menor preço global, mas induzi-lo a erro, o Município de Brás Pires expediu ordem de fornecimento na data de 07.05.2020. Nela, constou o fornecimento de 500 máscaras proteção N-95, 5.000 máscaras cirúrgicas e 50 caixas de luvas de látex para procedimento tamanho PP, cada una com 100 unidades. 



    Toda a mercadoria foi apanhada pelo Município de Brás Pires na cidade de Varginha em 18.05.2020, sendo o pagamento realizado pelo município no importe de R$32,495,00 (trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) - no dia 15.05.2020. 



    Na nota fiscal emitida pela ‘MB ATACADISTA’ constou a venda de respiradores PFF2 sem válvula Grazia, máscaras cirúrgicas e luvas de procedimento látex. Todavia, quando da chegada dos bens no destino, a Secretária de Saúde Michele de Assis Alfenas constatou que os respiradores não eram N-95, que as máscaras não eram cirúrgicas e que as luvas sequer eram de uso médico hospitalar, o que gerou uma divergência apta a desfazer o negócio jurídico. A nota de devolução da venda foi emitida em 18.05.2020, com depósito na conta do município em 20.05.2020. 



    Deste modo, constata-se, com clareza, que os denunciados, para a maximização dos lucros, ludibriam as administrações e entregam uma mercadoria por outra, disponível a el es e mais barata. Contam com a necessidade das administrações, que, diante da escassez de produtos, sequer percebem a fraude ou, percebendo-na, acabam aceitando um produto pelo outro, o que compensa os poucos casos nos quais a devolução ocorre. Os negócios seguem, portanto, na média, com a obtenção de lucros exorbitantes. 



    5ª IMPUTAÇÃO – CRIME TIPIFICADO NO ART. 333 DO CÓDIGO PENAL 



    Narram os inclusos autos que, em data incerta, por volta de 15.05.2020, no Estado de Minas Gerais, o denunciado LEONARDO, com aquiescência e suporte moral e financeiro de MONIQUE e EDERSON, prometeu vantagem indevida a funcionários públicos do Município de Manaus/AM para determiná-los a praticar ato de ofício. 



    Conforme apurado, em razão da pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, os entes públicos foram autorizados a realizar compras diretas no tocante a bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional (artigo 4º da Lei n.º 13.979/2020). 



    Neste contexto, de premente necessidade de aquisição de EPIs e insumos médicos hospitalares pelos gestores da saúde pública, a dispensa de licitação abriu espaço não apenas para as mais diversas fraudes, mas também para a corrupção. 



    Assim, o denunciado LEONARDO, valendo-se da sociedade empresária por ele composta e administrada, já com nome fantasia ‘MB ATACADISTA’, criada logo após o início da vigência da Lei Federal n. 13.979/2020 com o objetivo de aproveitar a grande oportunidade de vendas diretas, tomou conhecimento, por intermédio de atravessadores ainda não identificados do Estado do Amazonas, que o município de Manaus/AM iria adquirir 100,000 testes do COVID-19 em operação estimada em R$16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil reais). 



    Assim, visando a ser contratado para o fornecimento dos testes acima referidos, LEONARDO prometeu vantagem indevida a servidores públicos do Município de Manaus. Segundo apurado, nada obstante o preço de venda de R$100,00 (cem reais) por teste, a nota fiscal seria emitida no importe de R$165,00 (cento e sessenta e cinco reais por unidade. A diferença unitária de R$65,00 (sessenta e cinco reais) seria destinada ao pagamento de propinas, eis que segundo as palavras do próprio denunciado, cerca de 8 servidores públicos estariam envolvidos na operação.[Nota de Rodapé: Em 15/05/2020, às 15h21min, o denunciado LEONARDO enviou a seguinte mensagem de áudio através do aplicativo Whatsapp para um contato intitulado ‘Matheus Vendas’: ‘(…) eu passei uma venda para Manaus, para o governo de Manaus, e eu passei pela minha empresa, pela MB, que é a outra que a gente tem, Ferrasul e MB Safety. E aí foi aprovado e vai ser assinado segunda feira (…) esse lá tem muita gente envolvida, até mesmo do governo de lá, entendeu, tem muita gente envolvida. Então, eu passei para o cara um valor e eles pediram para colocar um valor muito acima, entendeu, vai sair, no final, a 165 (…)’. Um pouco mais tarde, as 16h03min, LEONARDO complementou:' (…) já foi aprovada a nossa proposta, certo, já foi tudo aprovado, agora é só a autorização do pagamento, eles acreditam que segunda feira isso vai acontecer. Eu não recebi empenho ainda, essa eu estou fazendo pela MB porque, igual te expliquei, tem uma ‘muvuca’ de gente, então, assim, lá de dentro mesmo do órgão tem que pagar uns 8 caras, entendeu?’ (áudios extraídos do telefone celular de LEONARDO, apreendido por ordem judicial)] 



    Como se viu, a negociação ilícita foi efetivada, com a inequívoca promessa da vantagem por parte do vendedor LEONARDO e de compra direta por parte dos agentes corruptos. A partir de então, o denunciado passou a aguardar pela assinatura do empenho e depósito do importe em sua conta corrente. 



    Porém, em virtude de problemas gerados por operações suspeitas, a administração resolveu licitar a compra. Há informação de que o denunciado participaria da licitação e sagrar-se-ia vencedor, dando concretude ao plano já traçado. Nada obstante, o crime há muito já se consumara.(…).” 



    Diversamente do que aduz o impetrante, as elementares dos tipos imputados estão suficientemente descritas na denúncia. 



    Ademais, o magistrado analisou devidamente a imputação deduzida pelo Ministério Público, especificando inclusive os indícios mínimos de autoria que existem em relação ao paciente. Ao final, concluiu de forma fundamentada que estão presentes os requisitos para o recebimento da exordial acusatória (eDOC 8, p. 15/38).



    Não bastasse a idoneidade da justificativa exarada pela autoridade coatora ao receber a denúncia quanto ao paciente, para divergir das conclusões das instâncias ordinárias quanto à existência de justa causa seria necessário empreender aguda reanálise de fatos e provas, providência que, como se sabe, não se compatibiliza com a estreita cognição exercitada por meio da ação constitucional manejada. 



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus      para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 



    Desta feita, o cenário revelado nos autos não autoriza o trancamento da ação penal, na medida em que o provimento perseguido é de conteúdo excepcional, e nessa perspectiva deve ser compreendido. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente